Tribunal: STF
Processo: HC 259250
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora “o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEXTA TURMA, consubstanciado na manutenção da execução penal iniciada sem a análise do pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), indeferido com fundamento incompatível com a jurisprudência consolidada do STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão do impetrante não deve ser conhecida em razão da supressão de instância. 



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913/DF fixou as seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Ademais, conforme decidido no referido habeas corpus, a deliberação sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais para o ANPP “deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar” (Informativo 1151/STF). 



    No caso em análise, a condenação criminal transitou em julgado e o processo está sob a jurisdição do Juízo da Execução Penal, instância competente para analisar o pedido de concessão do benefício. 



    Quanto à alegação de que a defesa formulou o pedido de ANPP durante a sustentação oral perante o Tribunal de origem, situação demonstrada pelas notas taquigráficas da sessão de julgamento, ressalta-se que, como bem pontuou o STJ, “a mera discussão do tema em sustentação oral, sem que a matéria tenha sido formalmente incluída no acórdão impugnado, não é suficiente para afastar o óbice da supressão de instância” (eDOC.04, p. 65).



    Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente